Tribunal: STF
Processo: ARE 1380084
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO ORIUNDO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO COM A NOVACAP. EXECUÇÃO DE OBRA. SUSPENSÃO DA OBRA COMUNICADA POR MEIO DE ANOTAÇÃO EM DIÁRIO DE OBRA. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO OBSTADO PELO CANCELAMENTO DOS EMPENHOS PELO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL. AUTONOMIA FINANCEIRA. PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA A DO DISTRITO FEDERAL. SUJEIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DAS EMPRESAS PRIVADAS. CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO PELA EMPRESA. CAPACIDADE PARA TITULARIZAR DIREITOS E OBRIGAÇÕES. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. RECURSO DA RÉ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PREJUDICIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.



    1. A NOVACAP - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, empresa Pública do Distrito Federal, nos termos da Lei nº 5.861/72, art. 1º, tem ‘por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas’, integrando a estrutura administrativa do Distrito Federal, criada por lei e com personalidade jurídica de direito privado, dotada de patrimônio próprio, vinculada à Secretaria de Estado de Obras.



    2. Restou comprovado nos autos o cumprimento do Contrato nº 540/2014-ASJUR/PRES, firmado entre as partes, para a execução de obras de urbanização, paisagismo e requalificação da área do entorno do Estádio Nacional de Brasília, cuja suspensão por meio de comunicação via diário de obra, não encontra amparo na Lei 8.666/93.



    3. O Decreto Distrital nº 36.182/2014, não exclui a responsabilidade da NOVACAP de honrar os débitos oriundos da execução de obras e serviços previstos em contrato administrativo por ela regularmente firmado.



    4. O acolhimento da pretensão recursal do autor leva à prejudicialidade do recurso da parte ré, que visa tão somente à majoração dos honorários advocatícios.



    4. Recurso do autor provido. Recurso da ré julgado prejudicado”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente